Tribunal: TJDFT
Processo: 0752548-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752548-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INEZ MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ADELIA MOREIRA DALMEIDA E SOUZA, EDER ROCHA, ESTER MOREIRA DE MACEDO, FERNANDO ROCHA, JAQUELINE FERNANDES ROCHA, MARCOS FERNANDES ROCHA, MARISTELA MOREIRA COUTO, MIRILAM MOREIRA DE SOUZA, RALF ROCHA, TANIA MARA MOREIRA DE SOUZA, RUTH MOREIRA CACAPULA, JAMES CAMPOS HOLSBACK JUNIOR, LEONARDO MOREIRA VIANA, RUBENS VIEIRA DO COUTO, ARTHUR BARNARD MOREIRA VIANA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Inez Moreira de Souza contra a decisão proferida pela Juíza em exercício na 2a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença instaurada por Adelia Moreira D’almeida e Souza e outros, deferiu o requerimento da parte exequente para liberação do valor depositado em Juízo para pagamento de honorários advocatícios, observada a proporção de 70% (setenta por cento) aos advogados dos exequentes e 30% (trinta por cento) a ser transferido para conta do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (ID 75367752 do processo n. 0013283-33.2014.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 22215790), a agravante narra que, no curso do cumprimento de sentença, firmou acordo com os exequentes, por meio do qual anuiu com a alienação por iniciativa particular do bem imóvel objeto da demanda. Destaca o item X do referido acordo, segundo o qual, da quantia recebida pela venda do imóvel litigioso, o quinhão de direito relativo à executada será utilizado para pagar honorários à Defensoria Pública e ao advogado dos exequentes. Assinala que, embora o Ministério Público e a Defensoria Pública tenham se manifestado pela suspensão da exigibilidade das verbas honorárias mencionadas na transação celebrada entre as partes, a Juíza decidiu que, por se tratar de direito patrimonial disponível da requerida, que sobre ele transacionou de forma livre e consciente, os honorários advocatícios são exigíveis. Defende que a decisão recorrida merece ser reformada, pois, no seu entendimento: (i) o disposto na cláusula X do acordo não ilide a aplicação do art. 98, § 3o, do CPC; (ii) o acordo é nulo em virtude na inexistência de reciprocidade de concessões entre os advogados, a parte exequente e a parte executada; e (iii) o direito à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência não poderia ser objeto de transação, por ser corolário da gratuidade de justiça, que, por sua vez, tem como fundamento o acesso à justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para “para reformar a decisão impugnada, de forma a dar seguimento ao cumprimento de sentença na origem, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos honorários sucumbenciais a serem pagos aos advogados da parte exequente, aplicando-se o art. 98, § 3o, do CPC”. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID 22292734). Nas contrarrazões (ID 23297441), a parte agravada, preliminarmente, defende que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ter ocorrido preclusão quanto à matéria nele discutida. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 24827386). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A parte agravada, em contrarrazões, defende que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ter ocorrido preclusão quanto à matéria nele discutida, já que o recurso versa sobre cláusula de acordo celebrado entre as partes em 19 de junho de 2018, sobre o qual a agravante, à época, não apresentou oposição, razão pela qual foi homologado judicialmente. Em detida análise dos autos, constata-se que a preliminar suscitada merece acolhimento, pelos fundamentos expostos a seguir. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o requerimento da parte exequente para liberação do valor depositado em Juízo para pagamento de honorários advocatícios, observada a proporção de 70% (setenta por cento) aos advogados dos exequentes e 30% (trinta por cento) a ser transferido para conta do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (ID 75367752 do processo n. 0013283-33.2014.8.07.0001). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 18 de dezembro de 2017, as partes celebraram acordo para alienação do imóvel em litígio pelo valor da avaliação judicial (ID 32191692, p. 19). A cláusula X do instrumento de transação estabelece o seguinte: X) Ambas as partes, no entanto, concordam que, da quantia recebida pela venda do imóvel objeto da ação, o quinhão de direito relativo à executada, ou seja: 11,11% do valor total, será utilizado para sanar os seguintes valores devidos pelo condomínio em sua totalidade, quais seja: honorários devidos à defensoria pública e aos advogados dos exequentes (sucumbenciais e contratuais), dívidas condominiais, tributos, custas processuais, herdeiros que tenham suprido dívidas condominiais e do espólio originários desta ação; O Ministério Público manifestou concordância com o acordo, em 26 de junho de 2018 (ID 32191694). Em seguida, em 9 de julho de 2018, a Defensoria Pública, na qualidade de representante processual da executada, ora agravante, informou não se opor aos termos acordados (ID 32191696, p. 3). Diante disso, em 13 de julho de 2018, o acordo foi homologado (ID 32191715), sem qualquer insurgência das partes ou interessados. Em 20 de agosto de 2019, foram alteradas as cláusulas VI e VII do acordo (ID 42775191), com a ratificação do Ministério Público (ID 42839724) e da executada (IDs 43050776, 43315191 e 43315442). O termo aditivo foi homologado por meio de decisão proferida em 29 de agosto de 2019 (ID 43480848). Ato contínuo, foram realizadas diversas diligências para cumprimento do pacto entabulado entre as partes. Considerando os documentos apresentados pelos exequentes e a ausência de impugnações, o acordo foi considerado cumprido, em 18 de agosto de 2020, decisão que não foi objeto de questionamentos pelas partes ou interessados (ID 70201214). A parte exequente, então, requereu a liberação dos valores correspondentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, equivalentes a R$1.300,35 (mil trezentos reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizado, na proporção de 30% (trinta por cento) à Defensoria Pública e 70% (setenta por cento) aos advogados dos credores (ID 71947704). Após manifestações da executada e do Ministério Público, o requerimento foi deferido na decisão de ID 75367752, objeto do presente recurso. Cabe transcrever trecho do referido pronunciamento judicial: [...] Nada obstante as ponderações apresentadas pela Defensoria Pública (ID 73648044) e pelo Ministério Público (ID 75274247), pontuo que a gratuidade da Justiça não afasta a sucumbência da parte vencida na demanda (art. 98, § 2o, do CPC), sendo apenas fator acidental de ineficácia, suspendendo-se a exigibilidade a verba sucumbencial. Chama atenção, no presente caso, que cuidava de alienação judicial do bem detido em condomínio entre as partes no qual, no bojo de curso executivo, acabaram as partes transacionando sobre a venda que, por fim, acabou adjudicado em favor de uma das requerentes. No bojo de seus termos, de forma voluntária, as partes acordaram o pagamento dos honorários, tanto em favor da Defensoria Pública, quanto do causídico dos requerentes. Desta feita, em razão do acordado entre as partes, a satisfação da dívida se daria apenas pela transmissão de seu quinhão, saldando-se os débitos do imóvel, inclusive as despesas processuais. Sopesa-se, ainda, a natureza salarial da verba honorária, bem assim do labor do patrono no presente feito. Não transparece que o valor que se pretende o levantamento comprometa a subsistência da parte, bem assim os valores já se encontram depositados em Juízo. Não vislumbro, pois, com a devida vênia, como dar interpretação diversa do item “X” do acordo (ID 32191692, p. 12), que expressamente indica o pagamento dos honorários devidos à Defensoria Pública e ao Advogado dos exequentes, mediante abatimento no valor referente à cota parte da executada e que fora depositada em conta judicial. Cuida-se de direito patrimonial disponível da parte requerida, que sobre ele transacionou de forma livre e consciente no acordo homologado judicialmente. Ressalva faço, em relação ao valor apontado no ID 71947704, no sentido de que os valores serão liberados tomando como base o valor histórico depositado, de modo que os acréscimos são aqueles decorrentes da remuneração da conta judicial. Assim, DEFIRO o pleito de ID 71947704, para liberação dos valores depositado em Juízo, à título de pagamento das verbas honorárias, observada a proporção de 70% (setenta por cento) aos causídicos dos exequentes e 30% (trinta por cento) a ser transferido para conta do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. FACULTO ao patrono da parte exequente a indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos. INTIMO, ainda, a Defensoria Pública para que indique os dados da conta PRODEF para transferência dos valores. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância) e apresentadas as informações supra, EXPEÇA-SE Ofício com Força de Alvará de Levantamento dos valores atinente ao depósito de IDs 66216373 e ID 66216374, sendo: (i) no valor de R$ 900,31 (novecentos reais e trinta e um centavos), mais acréscimos legais, em favor dos patronos da parte exequente; (ii) no valor de R$ 385,85 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), mais acréscimos legais, para conta do PRODEF. Após, diante da notícia de cumprimento do acordo, sem novos requerimentos, venham os autos conclusos, para extinção pela satisfação da obrigação. [...] A par desse quadro, constata-se que a matéria discutida nas razões recursais já foi atingida pelo efeito preclusivo, previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Isso porque o acordo foi celebrado, homologado e cumprido sem qualquer questionamento ou ressalva, ao tempo e modo oportunos, acerca da exigibilidade da verba honorária. Em síntese, a agravante, ao consentir e ratificar a transação extrajudicial, devidamente homologada em Juízo, sem fazer qualquer alusão aos efeitos decorrentes do benefício da gratuidade de justiça a ela concedido, não pode agora, já decorridos os prazos aplicáveis e já cumprido o acordo, levantar questão que foi clara e expressamente disposta na cláusula X do instrumento contratual, que, mediante concessões mútuas, atribui a ela a obrigação de pagamento proporcional dos honorários advocatícios. Nesse sentido, há precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Rebatidos os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à determinação de indicação do paradeiro do veículo, o que foi objeto de decisão bem anterior (de 7/10/2020) à decisão ora agravada. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração ("requer seja afastada a determinação para que o requerido indique o paradeiro do veículo"); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 9/10/2020, 6a feira, dies ad quem, 3/11/2020, 3a feira. E o presente agravo de instrumento foi interposto em 15/1/2021, quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. 3. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão de 74069697 dos autos de origem. 3.1. "Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: 'O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido" (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339694, 07016746820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ?(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.? (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, como já ressaltado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, o comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, à luz dos princípios da probidade e da boa-fé, conforme se depreende do art. 422 do Código Civil[1] e do art. 5o do CPC[2]. A respeito de questão similar, vale reproduzir o seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO DESCUMPRIDO. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA VERBA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, ao anuir ao instrumento de acordo celebrado junto ao Exequente, em que constava expressamente a incidência de custas e honorários no valor total da cobrança, o Executado/Agravante abriu mão dos efeitos decorrentes do benefício da justiça gratuita a ele concedida, de modo que não pode agora invocar a inexigibilidade da referida verba, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por não coadunar com a boa-fé que se espera das relações de direito pessoal. 2. Não há que se falar em excesso de execução na espécie, revelando-se escorreita a decisão monocrática que rejeitou a impugnação do Executado/Agravante. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1286106, 07217063120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é relevante ressaltar que a alegada nulidade do acordo em referência, questão suscitada apenas neste grau recursal, deveria ser apreciada em ação própria, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Em síntese, o presente recurso não é o instrumento processual cabível para o enfrentamento da referida discussão, em respeito aos limites recursais e ao devido processo legal. Portanto, no caso em tela, a decisão agravada, que tão somente observou termos do acordo homologado judicialmente, não comporta a interposição de agravo de instrumento, seja por versar sobre matéria preclusa ou por não se constatar peculiaridade capaz de amparar seu cabimento. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [2] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.